Tribunal: STF
Processo: RHC 122685
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Mera irresignação com o quanto decidido pelo Colegiado não autoriza a utilização dos embargos de declaração, muito menos viabiliza obtenção de efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.